Tribunal: TJMT
Processo: 1035352-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035352-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ROSANGELA PUHL - CPF: 997.095.030-49 (AGRAVANTE), INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - CNPJ: 61.167.060/0001-98 (AGRAVADO), AGRICOLA DO VALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 30.161.895/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, alegando ausência de garantia do juízo. A agravante sustenta a quitação do débito com a apresentação de recibos de pagamento e notas fiscais, e argumenta que a continuidade da execução pode gerar constrições patrimoniais indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de quitação do débito apresentada pela agravante justifica a dispensa da garantia exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC para a concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução; e (
ii
) avaliar se a alegação de risco de dano irreparável justifica a concessão do efeito suspensivo, considerando a controvérsia sobre a quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §1º do art. 919 do CPC exige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, para que se possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A alegação de quitação do débito não é suficiente, por si só, para afastar a exigência de garantia, especialmente quando há controvérsia quanto à veracidade do pagamento, como no caso concreto, em que a agravada contestou a alegação de quitação.

O princípio da boa-fé e da lealdade processual impõe que o executado demonstre de forma clara a plausibilidade do direito alegado, o que não ocorre quando o pagamento é questionado pela parte contrária, conforme os fatos narrados.

O risco de dano irreparável também não é caracterizado, pois não há elementos que evidenciem que a continuidade da execução causaria prejuízos imediatos e irreversíveis, além da ausência de demonstração inequívoca da quitação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

A alegação de quitação do débito, sem comprovação inequívoca, não é suficiente para afastar a exigência de garantia prevista no art. 919, § 1º, do CPC.

A controvérsia quanto à quitação do débito impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1024128/PR; TJMT, AI nº 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024, DJE 01.03.2024; TJMT, AI nº 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2019, DJE 12.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1035352-82.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que indeferiu oefeitosuspensivonos Embargos àExecução.

A agravante al
ega que agarantiaexigida no §
1°, do art. 919 do CPC, é dispensada quando apresenta prova inequívoca de quitação do débito.

Defende que a probabilidade do direito está evidenciada pela apresentação de recibo de pagamento e notas fiscais, que comprovam a quitação integral da duplicata objeto da execução.

Aduz que o perigo de dano é notório considerando que a continuidade da execução pode gerar constrições patrimoniais indevidas, com prejuízos irreparáveis a esfera econômica.

Efeito suspensivo indeferido no Id
259359155
.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
267663758
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução por ausência de garantia
.

O §1º do art. 919 do CPC estabelece que para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar a efetiva disposição em colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (
REsp
1024128/PR).

No caso concreto, embora a agravante alegue ter ocorrido
a
quitação do débito, a agravada, em sua impugnação aos embargos, afirmou que o pagamento foi efetuado à empresa Agrícola do Vale Comércio e Representação
de Produtos Agropecuários
Ltda
, a qual não possuía vínculo direto com a execução, uma vez que a duplicata fora cedida à embargada.

Assim, restou configurada a existência de fundada controvérsia quanto à alegada certeza d
a quitação da dívida executada.

D
essa forma
, não há como conceder o pleiteado efeito suspensivo aos Embargos.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução devido à ausência de garantia do juízo. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução e inexistência do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de insuficiência patrimonial do agravante justifica a dispensa da garantia para concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução; e (
ii
) avaliar se os fundamentos apresentados pelo agravante demonstram a plausibilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 919, § 1º, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, requisitos esses cumulativos.

A alegação de hipossuficiência econômica, por si só, não dispensa a exigência de garantia, sendo ônus do agravante comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de cumprimento dessa exigência.

Os argumentos relativos à ilegitimidade passiva e à inexistência do título executivo não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A alegação de hipossuficiência econômica não é, por si só, suficiente para afastar a exigência de garantia prevista no artigo 919, § 1º, do CPC.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Dispositivos
relevantes
citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1024128/PR; TJMT, AI nº 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024, DJE 01.03.2024; TJMT, AI nº 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2019
, DJE 12.08.2019”
.
(N.U 1031402-65.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025